Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de roubo circunstanciado e latrocínio tentado imputados aos apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

3. Incabível falar em desclassificação do latrocínio tentado para exercício arbitrário das próprias razões ou roubo majorado, quando demonstrado o animus necandi.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Constatado descompasso entre as reprimendas, impõe-se a redução.

5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.